Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATRÍCULA EM CRECHE. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não prospera a preliminar de sobrestamento do feito se, embora reconhecida a repercussão geral, não houver determinação do Ministro Relator para a suspensão.
2. Existem critérios a serem observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula da Recorrente, significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual.
3.. O art. 300 do CPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe.
4. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Unânime.